Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-55.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado praticou, contra os genitores, o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato descritos na denúncia. Nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ).